Tribunal: TJMT
Processo: 1010734-52.2024.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010734-52.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), JOSIANE NUNES PEREIRA - CPF: 046.916.381-05 (APELADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PROCEDÊNCIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO
SUPERIOR
-
ALEGAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA -
TRANCAMENTO DO CURSO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL - PROGRAMA DIS (DILUIÇÃO SOLIDÁRIA)
–
INAPLIC
ABILIDADE
NA AUSÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL

IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

R
ECURSO DESPROVIDO
.

1.
A cobrança de valores relativos a período no qual não houve prestação de serviços educacionais, após regular trancamento do curso e sem renovação contratual, configura ato ilícito.

2. A exigência expressa de aceite eletrônico para renovação da matrícula, prevista no próprio contrato da instituição de ensino, constitui condição essencial para a continuidade do vínculo contratual, não podendo ser presumida a contratação tácita.

3
.
A previsão de vencimento antecipado das parcelas diluídas no programa DIS (Diluição Solidária) não pode prevalecer quando já encerrado o vínculo contratual principal, pois trata-se de
obrigação acessória que depende da existência e validade da obrigação principal.

4.
Se arbitrado o dano moral em valor razoável, considerando as especificidades do caso, e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser mantido o valor fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
ela

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ LTDA
,

contra a sentença proferida na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada

por
JOSIANE NUNES PEREIRA
,

que julgou
procedente
s
os pedidos da
inicial
para
declarar a inexistência de débito vinculado ao contrato n. 000202435217024
e
condenar a parte r
equerida a
o pagamento de indenização por danos morais, no
valor
de R$ 5.000,00, atualizado monetariamente pela taxa SELIC a contar do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas
processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 1
5
% sobre o valor da
atualizado da
condenação

(art. 85, § 2º, do CPC).

A
recorrente alega,
em síntes
e
, que a autora aderiu ao programa DIS (Diluição Solidária), que permite ao aluno pagar valores reduzidos nas primeiras mensalidades, com diluição da diferença ao longo do curso.

Sustenta que, conforme regulamento do programa, em caso de trancamento ou não renovação de matrícula, ocorre o vencimento antecipado das parcelas diluídas, o que justifica a cobrança.

Defende a regularidade de sua conduta e a inexistência de dano moral
,
pugnando pel
o provimento do recurso e
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização para montante não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões apresentadas no Id.
297066390
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos

verifica-se que
JOSIANE NUNES PEREIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em face de
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ LTDA
,

aduzindo, em síntese, que
após o trancamento do curso de graduação em setembro/2023 e ausência de renovação contratual para o ano letivo de 2024, passou a receber cobranças indevidas e teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Alegou que não houve aceite eletrônico, tampouco frequência ou acesso ao ambiente virtual da instituição no período de 2024, o que afasta a existência de relação contratual válida apta a justificar a cobrança de quaisquer valores.

Ao final
,
requereu a
exclusão da negativação; o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e condenação da parte ré ao pagamento de danos morais
no valor de R$ 15.000,00.

Ao sentenciar, o magistrado singular,
Dr. Jacob Sauer
, julgou procedentes os pedidos, nos termos do relato.

Pois bem.

A controvérsia consiste em averiguar a existência ou não de relação jurídica válida entre as partes no período referente às cobranças realizadas em 2024, com a consequente legitimidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

Da análise dos autos, razão não assiste à apelante.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a autora realizou o trancamento do curso em setembro/2023, conforme mensagens via WhatsApp juntadas aos autos (Id. 177882243), e nunca teve a intenção de realizar a renovação contratual para o período letivo de 2024
.

Inclusive para a renovação

consta

expressamente previsto na cláusula 6.2 do contrato firmado entre as partes:

"6.2. A ausência de aceite eletrônico ou assinatura pelo Contratante no instrumento contratual de prestação de Serviços a cada renovação de período letivo, até a data limite para o aceite do Contrato,
implicará na automática não renovação da matrícula acadêmica do Contratante
, com o consequente bloqueio do acesso deste aos sistemas acadêmicos, impedimento de assistir aulas, assim como à não participação de atividades em geral oferecidas pela Contratada, pertinentes aos Serviços."
[
g.n
.]

Referida disposição contratual não deixa dúvidas quanto à necessidade de manifestação expressa de vontade para a renovação do vínculo, mediante aceite eletrônico.

Como bem ressaltou o magistrado sentenciante, não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha realizado esse aceite para o ano letivo de 2024.

No tocante a tese defensiva da apelante quanto ao regulamento do programa DIS (Diluição Solidária), argumentando que este
prevê o vencimento antecipado das parcelas diluídas em caso de trancamento ou não renovação de matrícula, tal argumento não se sustenta, pois
,
a previsão de vencimento antecipado pressupõe a existência de um contrato válido e eficaz.

Restou incontroverso nos autos que a autora formalizou o trancamento do curso em setembro/2023, quitou as mensalidades referente
s
ao
respectivo
semestre e não renovou o contrato para o ano letivo de 2024
,
não h
avendo
que se falar em renovação contratual tácita ou continuidade do vínculo jurídico. O programa DIS, por sua natureza acessória, não pode subsistir sem o contrato principal ao qual se vincula.

É cediço que as obrigações contratuais se regem pela boa-fé objetiva e pelo equilíbrio entre as partes, princípios expressamente previstos no artigo 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a pretensão de cobrar valores referentes a período em que não houve qualquer prestação de serviço educacional viola frontalmente tais princípios, caracterizando prática abusiva.

Portanto, a cobrança indevida e a consequente negativação do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito (Id. 177882247) configuram ato ilícito, nos termos do art. 186 do CC, ensejando o dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
CARACTERIZADO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome mantido em órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1540833 SC 2019/0201796-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/11/2019).
[
g.n
.]

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência de ato ilícito e condenou a requerida em danos morais pelo não trancamento do curso e inclusão indevida do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve
ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Sopesando a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à consumidora, assim como considerando o grau de culpa e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido no valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, não merece reparos a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025